Tribunal: STF
Processo: HC 246643
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Organização criminosa, lavagem de capitais e tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Fundamentação idônea. Autoria e materialidade. Reexame do acervo fático-probatório. Inadmissibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cristhian Carvalho Vieira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 200.632/GO (evento 5).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei 12.850/2013), lavagem de capitais (Lei 9.613/1998) e tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/06) (evento 3).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, porquanto genérica e ausentes os requisitos autorizadores. Alega falta de indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Ressalta as condições pessoais favoráveis ao paciente, como primariedade, ocupação lícita e residência fixa. Requer a revogação da prisão preventiva, cumulada com medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato dito coator (evento 5):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. NEGATIVA DE AUTORIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. INTERROMPER ATIVIDADE CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. INOCORRÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA MEDIDA. PROGNÓSTICO QUE SOMENTE SERÁ CONFIRMADO APÓS A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL. INCABÍVEL SUA SUBSTITUIÇÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. Em relação à alegada ausência de provas de que houve o crime de cárcere privado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Precedentes. 



    2. No caso, a prisão preventiva foi decretada pelo juízo de primeiro grau e mantida pelo Tribunal visando resguardar a ordem publica, evidenciada pela periculosidade social do agente, acusado de integrar complexa organização criminosa em plena atividade, que atua no tráfico de drogas de grande escala, além de lavagem dos valores provenientes dessa atividade ilícita, onde o agravante atuava como motorista responsável pelo transporte da carga ilícita. Precedentes. 



    3. São suficientes, portanto, os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneas para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas. Precedentes. 



    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. Precedentes. 



    5. Foi realizada a individualização da conduta perpetrada pelo agravante, ao ser ressaltado que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, evidenciada pela periculosidade social do réu acusado de integrar complexa organização criminosa em plena atividade, que atua no tráfico de drogas de grande escala, além de lavagem dos valores provenientes dessa atividade ilícita, onde o acusado atuava como motorista responsável pelo transporte da carga ilícita. Precedentes. 



    6. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). Precedentes. 



    7. Agravo regimental conhecido e improvido.”



    O decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, à luz do art. 312 do CPP, e desde que igualmente presentes prova da materialidade do delito e indícios suficientes da autoria.



    Diante dos indícios de autoria e materialidade delitivas, o juízo primevo manteve a constrição cautelar do paciente aos seguintes fundamentos: “O decreto preventivo apontou, de forma idônea, a presença da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e da necessidade de garantir a ordem pública. Do mesmo modo, à luz da argumentação expendida pelo pleiteante, assim como os documentos que instruem o pedido, não vislumbro motivos ou fatos novos aptos a modificar a Decisão proferida no evento 16, dos autos nº 5145072-11, em apenso, permanecendo, pois, presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar pelos motivos já explanados anteriormente. Sobrelevo que os bons predicados pessoais, por si sós, não são suficientes para a concessão dos benefícios postulados, inclusive as medidas cautelares diversas do cárcere, porquanto, repito, presentes os requisitos da prisão preventiva.” (evento 4, fl. 43).



    Ao denegar a ordem de habeas corpus, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo enfatizou que:



     “1) Da negativa de autoria 



    Prefacialmente, não merece acolhida a tese de negativa de autoria dos crimes que foram imputados ao paciente, não devendo a ordem sequer ser conhecida nesta parte, porquanto a via estreita do Habeas Corpus, por ser de rito célere, é imprópria para a dilação de provas quanto à efetiva prática das infrações penais pela qual investigado o paciente, sendo inviável a discussão do mérito, vez que, para seu deslinde, demanda exame aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo peculiar ao processo de conhecimento.



    (...).



    2) Ausência de fundamentos e dos requisitos para decretação da prisão preventiva



    Inicialmente, sobreleva dos autos que o paciente foi preso preventivamente no dia 11 de abril de 2024, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, organização criminosa e lavagem de dinheiro. A princípio, a fim de evidenciar as circunstâncias fáticas que ensejaram a prisão preventiva, importante trazer trechos da representação formulada pelo Dr. Danilo Wendel Macedo de Oliveira, Delegado de Polícia com atribuição na Delegacia Estadual de Repressão a Narcóticos – DENARC, in verbis: 



    (…) 



    Nessa esteira, no tocante ao propalado constrangimento ilegal, a pretexto de ausência de fundamentação e dos requisitos da prisão preventiva, vislumbra-se que, ao decretá-la, a autoridade averbada de coatora apontou devidamente os pressupostos e fundamentos autorizadores da constrição cautelar, pronunciando-se nos seguintes termos:



    (...).



    Do exame da citada decisão, observa-se que o magistrado singular cuidou de registrar a presença dos requisitos elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, discorrendo acerca da materialidade dos crimes e dos indícios suficientes de autoria que recaem sobre a pessoa do paciente (fumus commissi delicti), bem como das circunstâncias fáticas autorizadoras da prisão preventiva (periculum libertatis). 



    Com efeito, a autoridade tida por coatora ressaltou a gravidade concreta dos delitos, em tese, perpetrados pelo paciente, bem como a relevante repercussão social deles, embasando a necessidade de manutenção do encarceramento especialmente com fulcro na garantia da ordem pública e com o propósito de coibir a prática delituosa criminosa, vez que, supostamente, o paciente desempenha papel de importância na organização, sendo um dos motoristas responsável pelo transporte da droga para esta capital. Inclusive, durante a quebra telemática foi possível coletar alguns diálogos entre o motorista Welinton e Cristhian, nos quais tratam especificamente sobre fretes, oportunidade em que citam, veladamente, a possibilidade de colocar uma carga de cocaína no meio da carga lícita em que transportaram.



    (...).



    Nessa esteira de considerações, depreende-se que a autoridade tida por coatora expôs correta e adequadamente as razões de seu convencimento para decretar a constrição da liberdade do paciente, encontrando-se o decisum revestido dos elementos que lhe conferem validade, proferido dentro dos ditames legais, devidamente fulcrado nos termos dos arts. 312 e 313, inciso III, ambos do Código de Processo Penal.



    3) Predicados pessoais favoráveis 



    Lado outro, melhor sorte não socorre aos impetrantes quanto à tese de que o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis à concessão do presente mandamus. 



    É cediço que as características pessoais positivas, tais como primariedade, bons antecedentes, endereço certo e ocupação laboral lícita, ainda que comprovadas, não têm o condão de garantir, por si sós, a revogação da prisão preventiva, mormente quando o dirigente processual visualizar a presença de seus requisitos ensejadores, como na hipótese vertente, em que a constrição, repise-se, encontra-se regularmente fundamentada nos elementos necessários para o seu decreto.



    (...).



    Portanto, não se cogita, in casu, a concessão da liberdade com fundamento apenas nos atributos pessoais favoráveis. 



    4) Medidas cautelares diversas da prisão 



    Finalmente, vislumbra-se que tampouco há como acolher o pedido de substituição do ergástulo provisório pelas medidas cautelares alternativas enumeradas no art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Segundo inteligência do art. 282, incisos I e II, do CPP, para a aplicação das aludidas medidas deverá ser observado o binômio necessidade/adequação: necessidade para a aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais; e adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado. 



    No caso sob julgamento, a manutenção do encarceramento do paciente faz-se necessária, uma vez que as medidas diversas da prisão não se mostram suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos e o caráter contínuo dos crimes praticados pelo paciente, conforme já amplamente desenvolvido em linhas alhures. 



    Destarte, mostra-se inviável a aplicação de outra medida cautelar menos gravosa, posto que tal providência não seria suficiente e proporcional à conduta criminosa.”(evento 4, fls. 109-27).



    Ao manter a prisão preventiva, o Superior Tribunal de Justiça assentou que:



    “No caso, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva, o juiz singular o fez nos seguintes termos (e-STJ fls. 114/123 - grifei):



    [...] 



    Frise-se, ainda, que durante as investigações apurou-se que o modus operandi do núcleo de fornecimento enviar a droga para esta capital seria através do transporte de carga efetuado pelos motoristas, Cristhian Carvalho Vieira e Wellington Pereira da Silva, este último conduz o caminhão de placa MCU2G24, veículo com comunicado de venda à época para a GM TRANSPORTE, proprietária de outras carretas, entre as quais aquela conduzida pelo outro motorista do grupo, Cristhian Carvalho Vieira, carreta de placa IOJ9J82, sendo que, inclusive, durante a quebra telemática foi possível coletar alguns diálogos entre Welinton e Cristhian, nos quais tratam especificamente sobre fretes, oportunidade em que citam, veladamente, a possibilidade de colocar uma carga de cocaína no meio da carga lícita em que transportaram. Ainda, foi possível coletar informações acerca do encontro de Paulo José Tinerel com o motorista Welinton em uma oficina de caminhões em Anápolis, confirmando tal assertiva. Veja-se um trecho do diálogo supracitado (pgs. 3 a 9 do relatório policial 3º período – parte I): 



    [...] 



    Já a empresa GM TRANSPORTE OLIVEIRA SILVA EIRELI, a qual possui como sócio-administrador, Guilherme Cardoso Murtinho, tio da principal célula de fornecimento de cocaína, Carlos Henrique Cardoso Murtinho Alves Gervásio, beneficia o outro motorista do grupo, Cristhian Carvalho Vieira, em quase R$ 100.000,00 (cem mil reais), justificando o vínculo do núcleo de transporte com o de fornecimento da organização criminosa.



    [...]



    No caso vertente, impõe-se a segregação cautelar dos representados, pois, demostradas estão a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria. Além disso, a prisão preventiva se faz necessária para a garantia da ordem pública, considerando a periculosidade dos representados que, em princípio, são integrantes de complexa organização criminosa em plena atividade. 



    [...] 



    A segregação cautelar dos investigados, na hipótese vertente, evita o prosseguimento das atividades criminosas supostamente por eles desenvolvidas. De outro giro, obtempero que nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão estabelecidas no artigo 319do Código de Processo Penal, no presente caso, mostra-se adequada e suficiente ao acautelamento do processo e/ou da sociedade, revelando-se a medida extrema, portanto, necessária e adequada aos seus propósitos cautelares (danosidade das condutas, receio de reiteração, efetiva periculosidade social e vulneração da ordem pública).”



    O Tribunal estadual reafirmou a necessidade da medida e denegou a ordem (eSTJ fls. 65/66): 



    (...).



    Cumpre verificar se o cárcere preventivo foi decretado em afronta aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal e sem fundamentação idônea, como aduz a inicial. 



    Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 



    No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas. 



    Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória; dela se exige que venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (Constituição da República, art. 5º, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB, art. 93, inciso IX). 



    No caso, como se viu das transcrições, a segregação cautelar foi decretada visando resguardar a ordem publica, evidenciada pela periculosidade social do agente, acusado de integrar complexa organização criminosa em plena atividade, que atua no tráfico de drogas de grande escala, além de lavagem dos valores provenientes dessa atividade ilícita, onde o acusado atuava como motorista responsável pelo transporte da carga ilícita. 



    A propósito, ‘se as circunstâncias concretas da prática do crime indicam, pelo modus operandi a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria’ (HC n. 126.756/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 23/6/2015, publicado em 16/9/2015). 



    Ou seja, ‘se a conduta do agente – seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime – revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade’ (HC n. 296.381/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014). 



    Ademais, são suficientes, portanto, os indícios de autoria e os fundamentos apresentados são idôneas para justificar a necessidade da custódia como forma de manutenção da ordem pública, a fim de reduzir a atuação da associação criminosa destinada à prática de tráfico de drogas. 



    Mencione-se que a jurisprudência desta Corte é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de grupo criminoso como forma de interromper suas atividades. 



    Dessa forma, ‘não há coação na manutenção da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatores concretos, que se mostra necessária, para diminuir ou interromper a atuação dos integrantes da associação criminosa, pois há sérios riscos das atividades ilícitas serem retomadas com a soltura’ (HC n. 329.806/MS, Quinta Turma, Relator Ministro JORGE MUSSI, julgado em 5/11/2015, DJe de 13/11/2015). 



    Em precedente análogo, entendeu o STF a legalidade de prisão cautelar que ‘(...) foi decretada para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, ante o fato de o paciente e demais corréus dedicarem-se de forma reiterada à prática do crime de tráfico de drogas. Daí a necessidade da prisão como forma de desarticular as atividades da organização criminosa e para fazer cessar imediatamente a reiteração da prática delitiva’.(HC n. 115.462/RR, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 9/4/2013, DJe 23/4/2013). 



    Portanto, mostra-se legítimo, no caso, o decreto de prisão preventiva, uma vez ter demonstrado, com base em dados empíricos, ajustados aos requisitos do art. 312 do CPP, o efetivo risco à ordem pública gerado pela permanência da liberdade. 



    Registre-se, ainda, que eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 



    Mencione-se que é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que as condições subjetivas favoráveis do Agravante, tais como emprego lícito, residência fixa e família constituída, não obstam a segregação cautelar (AgRg no HC n. 127.486/SP, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 5/5/2015, DJe 18/5/2015).  Do mesmo modo, segundo este Tribunal, a presença de condições pessoais favoráveis não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela (HC n. 472.912/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 5/12/2019, DJe 17/12/2019). 



    Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.



    (...).



    No que concerne à ausência da individualização da conduta, razão não assiste ao agravante. 



    Como visto foi realizada a individualização da conduta perpetrada pelo agravante, ao ser ressaltado que a prisão preventiva se faz necessária para garantir a ordem pública, evidenciada pela periculosidade social do réu acusado de integrar complexa organização criminosa em plena atividade, que atua no tráfico de drogas de grande escala, além de lavagem dos valores provenientes dessa atividade ilícita, onde o acusado atuava como motorista responsável pelo transporte da carga ilícita.



    (...).



    Por fim, em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não se coaduna com a finalidade do presente instrumento constitucional. 



    Note-se que ‘a jurisprudência do STJ é firme em salientar a inviabilidade da análise da tese de ofensa ao princípio da homogeneidade na aplicação de medidas cautelares, por ocasião de sentença condenatória no âmbito do processo que a prisão objetiva acautelar, ante a impossibilidade de vislumbrar qual pena será eventualmente imposta ao réu, notadamente o regime inicial de cumprimento’” (HC n. 507.051/PE, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).”(destaquei) (evento 5).



    Nesse contexto, se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Além disso, a custódia preventiva se faz necessária para interromper a atuação de organização criminosa. Nesse sentido: HC 212.682-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022; HC 210.384-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 31.5.2022; HC 213.022-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 02.6.2022; HC 216.608-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2022; e HC 228.256-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 08.11.2023. Destaco, ainda, os seguintes: "O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade concreta do crime, a periculosidade do agente, o risco concreto de reiteração criminosa e a necessidade de impedir a interferência do acusado no regular desenvolvimento da instrução criminal constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.” (HC 225.241-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.04.2023); “’a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e o risco concreto de reiteração delitiva justificam a decretação da custódia cautelar para a garantia da ordem pública” (HC 138.552 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 19/6/2017).’.” (HC 241.343 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.6.2024); “A decretação da custódia preventiva que tem como fundamento a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e evitar o risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC 221.591-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 10/1/2023; HC 220.325-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1/12/2022; HC 169.429-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2020.” (HC 231.648 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023); “É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta da ação criminosa ou demonstrada a periculosidade social do agente a partir do modo como desenvolveu a conduta delitiva” (HC 216.598-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 26.10.2022); “A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública que tem como fundamento a gravidade concreta do crime, evidenciada pelo modus operandi da conduta, bem como pelo risco de reiteração delitiva, encontra amparo na jurisprudência desta Corte” (HC 218.475-AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.11.2022). 



    Ademais, a circunstância de o Paciente ostentar primariedade, ocupação lícita e residência fixa não constitui óbice à decretação ou manutenção da prisão preventiva, desde que preenchidos os pressupostos e requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal (HC 227.750-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.08.2023; HC 232.596-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 08.11.2023; RHC 235.417-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 01.03.2024).



    Dada a necessidade da constrição cautelar do Paciente, carece de plausibilidade jurídica o pleito defensivo de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP).



    Por fim, quanto à alegação defensiva de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade dos delitos, a Corte Superior consignou que “Inicialmente, em relação à alegada ausência de provas de que houve o crime de cárcere privado, registro ser inviável a análise, no âmbito restrito do habeas corpus, de teses que, por sua própria natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada para a sua revisão. Com efeito, segundo o STF, ‘não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente’ (HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe 17/11/2014). Também é o entendimento desta Corte que ‘reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus’ (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 7/11/2019, DJe 3/12/2019). De fato, o nível de envolvimento do réu na conduta criminosa deve ser melhor avaliada no decorrer da instrução.”



    O ato dito coator está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que “A alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux). (HC 229.281 AgR/BA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.10.2023; “A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto ao contexto probatório, a revelar autoria e materialidade delitivas, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus” (HC 213.387-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.05.2023). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente